Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715101-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INSTITUTO BRASILIA DE ARRITMIA CARDIACA LTDA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal, quanto ao pedido de cumprimento do acórdão de ID no 27008373. Transcorrido o prazo previsto no art. 535, do CPC, com ou sem impugnação do executado, voltem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator